Tribunal: TJDFT
Processo: 0741226-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Administrativo. Fiscalização sanitária em clínica médica – Autos de infração por fatos distintos – possibilidade, por não configurar bis in idem. nulidade por falta de fundamentação legal afastada. conversão de multa pecuniária em advertência – inexistência de previsão legal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a anulação do Auto de Infração n. 39/2022, que deu origem ao Processo SEI no 00060-00162283/2022-82, por configurar duplicidade com os fatos no Processo SEI no 00060-00159949/2022-15, relacionados ao Auto de Infração n. 97881/2022; por ausência de adequação dos fatos; e, subsidiariamente, na conversão da multa pecuniária em advertência.
2. A sentença decretou a revelia do Distrito Federal e julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi regular a atuação da autoridade sanitária, que resultou na aplicação de multa pecuniária no importe de R$ 10.000,00; e (ii) saber se é possível determinar a conversão da sanção pecuniária em pena de advertência.
III. Razões de decidir
Ocorrência de bis in idem
4. Foram dois os autos de infração lavrados pela autoridade sanitária na mesma ação de fiscalização: (i) n. 39/2022 (ID 69549383), que resultou na aplicação da penalidade de R$ 10.000,00 (ID 69549383 - Pág. 33); (ii) e n. 97881/2022 (ID 69549385 - Pág. 1), que resultou na penalidade de R$ 3.000,00, interdição e desinterdição do centro cirúrgico (ID 69549385 - Pág. 39).
5. O primeiro tratou da inspeção do Centro de Material Esterilizado – CME, como se infere do documento objeto de ID 69549383 - Pág. 5, enquanto o segundo do Centro Cirúrgico Ambulatorial (ID 69549385 - Pág. 5).
6. Assim, não se trata de aplicação duas penalidades pelo mesmo fato, apesar de a autoridade sanitária, no curso de sua ação de fiscalização, apurar separadamente cada uma das irregularidades encontradas.
Nulidade do auto de infração 39/2022
7. Não procede a impugnação por ausência de fundamento legal do auto de infração. Os documentos juntados a partir do ID 69549383 - Pág. 1 indicam os fundamentos legais da ação de fiscalização, as irregularidades encontradas e a intimação para apresentação de defesa escrita. Já no ID 69549383 - Pág. 33 está a imposição da penalidade, precedida de fundamentação legal e explanação da fiscalização realizada.
Conversão da pena de multa em advertência
8. A Lei 6.437/1977, em seu art. 2o, não escalona as penas aplicáveis. Ao contrário, permite que elas sejam aplicadas de forma cumulativa uma com a outra. Já o § 2o, do mesmo artigo, dispõe: “As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso de reincidência.”
9. Ou seja, o fato de parte autora não ser reincidente não afasta a possibilidade de a autoridade sanitária aplicar sanção pecuniária, uma vez que o contrário implica no pagamento em dobro do valor. Portanto, não há direito subjetivo de conversão de pagamento de multa em advertência.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11 Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. SUCUMBÊNCIA
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.